Tribunal: STF
Processo: RE 1504259
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
 
“ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EX-POLICIAL MILITAR RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. Pretensão de retificação da certidão de tempo de contribuição para constar expressamente a natureza especial das atividades exercidas pelo impetrante quando era policial militar. Possibilidade Inteligência do art. 8º, inciso IV, da Portaria n.º 154 do Ministério da Previdência Social. Solicitação negada na seara administrativa Direito do cidadão ao esclarecimento de situação de interesse pessoal. Inteligência do art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, 'b', e 144 da Constituição Federal. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Ausência de condenação em honorários advocatícios (LMS, art. 25; STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105). Sentença reformada. Recurso provido”. (eDOC 11 – ID: 862be4fb)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 4º, III, e § 10, do texto constitucional. (eDOC 16 – ID: e8b4aaa5)
Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de conversão de tempo especial em tempo comum no caso dos autos. 
Alega-se que “a conversão de tempo especial em comum (art. 57, §5º, Lei 8.213/91 c.c artigo 70 do Decreto Federal nº 3048/99) somente se admite dentro das regras da aposentadoria por tempo de serviço/aposentadoria comum”. (eDOC 16 – ID: e8b4aaa5, p. 6)
Argumenta-se ainda que, “[s]e a parte autora foi filiada a regime próprio de previdência social (art. 40 CF/88), sendo, portanto, excluída do regime geral (art. 201 CF/88), a ela não se aplicam as disposições da lei 8.213/91, que nada mais é que a lei que normatiza o plano de benefícios do Regime Geral de Previdência Social” (eDOC 16 – ID: e8b4aaa5, p. 8).
Aduz-se que, “por força das disposições dos artigos 42 e 142 da Constituição Federal de 1988, os policiais militares são regidos por regime estatutário próprio estabelecido na lei estadual, que regula dentre outros direitos e deveres, a transferência do militar para a inatividade (...)” e que “(...) não se aplica aos militares do Estado as disposições do art. 40, § 4º, da Constituição Federal de 1988”. (eDOC 16 – ID: e8b4aaa5, p. 10)
Por fim, afirma-se que “a parte autora não tem direito à aposentadoria especial nos moldes dos policiais militares (não é policial militar atualmente; nem preenche os requisitos legais, já que o tempo de serviço como policial foi apenas de 1984 a 1994), muito menos tem direito à conversão de tempo especial em comum ou à emissão do Perfil Profissiográfico, por absoluta falta de previsão legal”. (eDOC 16 – ID: e8b4aaa5, p. 13)
É o relatório.
Decido.
O recurso merece prosperar.
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, no caso, a pretensão objeto do presente mandado de segurança não consiste no reconhecimento ao direito à aposentadoria especial ou à conversão de tempo especial em comum, mas apenas a expedição de certidão de tempo de contribuição do interessado, referente ao período em que este exerceu a função de policial militar. 
No entanto, concedeu a segurança para determinar a concessão da certidão com a retificação, com fundamento na Portaria 154/2008 do Ministério da Previdência Social, que regula a emissão dessa certidão pelos regimes próprios de previdência social. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
 
“Importante ressaltar que o impetrante não pretende, por meio desta demanda, a conversão de tempo especial para comum e nem o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, não cabendo ao MM. Juízo sobre esse assunto se pronunciar. O que se pleiteia, em verdade, é apenas a retificação da certidão de tempo de contribuição.
Conforme se observa da inicial o impetrante requereu a retificação de sua Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) em 28.06.2021. Todavia, passados mais de 45 dias sem obter resposta da autoridade coatora, ingressou com o presente writ, pretendendo a determinação de retificação da CTC, para nela constar o exercício da atividade especial exercida junto à Polícia Militar do Estado de São Paulo, nos termos da Lei nº 8.213/91 e Súmula Vinculante nº 33 do C. STF.
A r. decisão interlocutória de fls. 15/17 determinou à autoridade impetrada o fornecimento de resposta ao requerimento, no sentido de acolhimento ou não, de forma fundamentada, no prazo improrrogável de 10 dias.
A autoridade impetrada apresentou informações, com resposta ao requerimento administrativo efetuado em 28.06.2021, esclarecendo que os dados da CTC estão corretos, por não haver amparo legal para a contagem de tempo prestado à Polícia Militar do Estado de São Paulo, que não seja o trabalhado dia-a-dia, nos termos da alínea “a”, do inciso I, do art. 51, do Decreto-Lei nº 260/1970, já considerada a condição insalubre relativa à atividade policial, não havendo campo para retificação ou para se realizar a conversão de tempo de atividade sobre condições especiais (fl. 52 ).
(...)
Com efeito, consta da Certidão de Tempo de Contribuição nº 9172496/18, emitida em 16.10.2018 (fls. 9/10), acostada à inicial, que o período compreendido de 27.04.1989 a 13.08.1994 é de “SERVIÇO ESTRITAMENTE POLICIAL REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO: MILITAR DO ESTADO” (fl. 9).
Sendo assim, considerando que foi reconhecido pelo órgão emissor da CTC que as atividades exercidas eram na função policial (fl. 9), conclui-se que a Administração não pode negar o pedido do autor de fornecimento certidão de tempo de contribuição retificada, vez que a Portaria nº 154/2008, do Ministério da Previdência Social, a qual disciplina os procedimentos sobre a emissão de certidão de tempo de contribuição pelos regimes próprios de previdência social, dispõe que: 
“Art. 8º A unidade gestora do RPPS e o órgão emissor da CTC deverão efetuar, respectivamente, no registro individualizado do participante no RPPS e nos assentamentos funcionais do servidor, anotação contendo, no mínimo, os seguintes dados: 
I - número da CTC e respectiva data de emissão; 
II - o tempo líquido de contribuição somado na certidão expresso em dias e em anos, meses e dias; (Redação dada pela Portaria MF nº 393, de 31/08/2018) 
III - os períodos certificados e os respectivos órgãos destinatários, bem como o tempo destinado a cada regime em caso de fracionamento; e (Redação dada pela Portaria MF nº 393, de 31/08/2018) 
IV - os períodos, dentro daqueles certificados, que foram reconhecidos pelo órgão emissor da CTC como sendo tempo especial, sem conversão, exercido pelo servidor com deficiência, em atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Incluído pela Portaria MF nº 393, de 31/08/2018)” (g.n.).
(...)
No mesmo diapasão, a Carta Magna prevê que, em seu art. 144 que “a administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de dez dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverá atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pela autoridade judiciária”. 
Nessa conformidade, com o devido respeito ao entendimento do V. Juízo a quo, reformo a r. sentença, para conceder a segurança e determinar que a autoridade coatora proceda à retificação da certidão de tempo de contribuição para constar expressamente a natureza especial das atividades exercidas pelo impetrante quando era policial militar.
(...)” (eDOC 11 – ID: 862be4fb, p. 3-6)
 
Registro que o Supremo Tribunal Federal entende não serem aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Nesses casos, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. Caso exista, não haverá omissão. Nesse sentido, inclusive, confira-se o MI 2.283-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:

“Mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidor público policial. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Lei Complementar nº 51/1985. Inexistência de omissão legislativa. Agravo não provido.
    1. A Lei Complementar nº 51/1985, que trata da aposentadoria especial dos servidores públicos policiais, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (ADI 3.817/DF).
    2. Havendo norma incidente sobre a situação concreta do impetrante, num ou noutro sentido, que ampare o exercício do direito à aposentadoria especial, em plano obviamente diferenciado dos servidores públicos em geral, submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras de transição, carece a parte de interesse na impetração, uma vez ausente qualquer omissão a ser sanada.
    3. Agravo regimental não provido.” (MI 2283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.10.2013.)

No mesmo sentido, cito o precedente de minha relatoria:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Policial-Militar do Estado de São Paulo. Não aplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF. Inexistência de violação constitucional. 3. Policiais-Militares. Regime jurídico próprio. Condições de transferência para inatividade. Decreto estadual 260/1970. Incidência do Enunciado 280. 4. Negativa de prestação jurisdicional. AI-QO-RG 791.292. 5. Violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Necessidade de análise e interpretação de normas infraconstitucionais. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 722381-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.03.2013.)

Afasto, igualmente, a incidência do Tema 942 da sistemática da RG ao caso dos autos, conforme os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, não se aplica aos servidores militares. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.  (ARE 1450142-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de18.10.2023)


Desse modo, não cabe ao Poder Judiciário reconhecer os pedidos de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial militar em tempo comum para fins de aposentadoria especial, sendo esta a firme orientação jurisprudência do STF. Confira-se:

“Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Policial militar. Conversão de tempo de serviço especial em tempo comum. Impossibilidade. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Precedentes.
    1. A matéria versada nos autos não guarda identidade com o Tema nº 942 da Sistemática da Repercussão Geral, pois, no presente caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial por policial militar em tempo comum para fins de aposentadoria especial.
    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou que os militares fazem parte de categoria distinta da dos servidores públicos civis, o que justifica a aplicação de regime previdenciário diferente.
    3. Agravo regimental não provido.” (RE 1476711-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.03.2024)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Aposentadoria especial de servidor público policial. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Regime jurídico próprio. Inexistência de omissão legislativa.
    1. Não são aplicáveis aos servidores militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Isso porque, nesses casos, cabe a lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. Nesse sentido, existindo norma específica, não há que se falar em omissão legislativa.
    2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1424792-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 03/05/2023)

Verifico, portanto, inexistir direito subjetivo do impetrante à emissão de certidão retificada, ou seja, com alteração da natureza do tempo de serviço prestado.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para negar a segurança pleiteada na origem, afastando o direito à retificação pretendida. Tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Publique-se.
Brasília, 29 de agosto de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente